Tribunal: TJBA
Processo: 0501061-89.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501061-89.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MAURO FRANCISCO DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

E
ME
NTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. SÚMULA
nº
298 - STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, apresentada em Execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, reconhecendo o direito do Executado à renegociação da dívida, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e da Súmula nº 298 - STJ. O Recorrente sustenta a higidez do título e a ausência de vícios que autorizem o afastamento da sua exigibilidade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o devedor rural faz
jus
ao direito à renegociação da dívida, com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018; estabelecer se a Instituição Financeira possui discricionariedade para deferir ou não o alongamento do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de Justiça permanece válida, diante da ausência de prova robusta apresentada pela parte contrária, no sentido de infirmar a hipossuficiência do Requerente, ônus que lhe incumbia.

A renegociação da dívida fundada em crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares, não configurando faculdade da Instituição Financeira, conforme estabelece a Súmula nº 298 - STJ.

No caso, o Devedor demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, a exemplo da contratação do crédito até 31/12/2016, a existência de Decreto de estado de emergência e a apresentação de pedido administrativo de renegociação, dentro do prazo legal.

A alegação de que o Credor possui discricionariedade para conceder o alongamento é infundada, pois contraria jurisprudência consolidada e os parâmetros do Manual de Crédito Rural, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional.

A Exceção de Pré-Executividade mostra-se pertinente, pois ausente a exigibilidade do título, como no presente caso, em que o Devedor reúne os requisitos legais para a repactuação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TRF-4, AC nº 5002286-98.2021.4.04.7106, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 07/03/2023; TJMG, ApCív nº 1.0352.18.006823-6/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 13/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0501061-89.2016.8.05.0088
,
oriundos da Comarca
da Capital,
em que figuram como Recorrente o
BANCO DO BRASIL S/A
e Recorrido
MAURO FRANCISCO DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.